Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. TERMO DE ADESÃO À SOCIEDADE DE COTA EM PARTICIPAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRDR 20/TJDFT. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE TODAS AS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INDICADAS NA INICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E PENHORA DE VEÍCULOS. PRETENSÕES FORMULADAS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. O negócio entabulado entre as partes, cujo objeto é o pagamento, por parte do contratado, de rendimento baseado em moedas digitais mediante investimento em pecúnia do contratante, não possui qualquer regulamentação no país e, por tal motivo, expõe o contratante a toda sorte de intempéries dado o seu alto grau de risco, cabendo ao Judiciário, à falta de arcabouço legal específico, utilizar-se, de início, das normas de direito privado.
3. O descumprimento contratual alegado pela agravante não dispensa o mínimo contraditório, porquanto sustenta ter, de início, recebido os dividendos acordados, sendo que posteriormente deixara de recebê-los.
4. Destarte, é necessário averiguar em que medida se deu o alegado descumprimento, além de outras nuances relativas ao negócio, em que pese os indícios de formação da chamada “pirâmide financeira” apresentados pela agravante.
5. Em que pese a relação jurídica havida entre as partes se submeter à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (IRDR 20/TJDFT), o fato de as empresas integrarem o mesmo grupo econômico, como vem reconhecendo este tribunal, não significa que podem ser responsabilizadas pela obrigação, fazendo-se necessário comprovar o abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, não autorizando mera dedução o atingimento de bens de sócios indistintamente.
6. Cumpre registrar que o negócio jurídico questionado na inicial foi entabulado entre a autora/agravante e G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A (termo de adesão à sociedade em cota de participação), mas o pedido formulado na demanda alcança outras pessoas jurídicas e pessoas físicas, sem que a autora indique de forma clara e específica como e de que modo o patrimônio da empresa se misturou aos bens de cada uma dessas pessoas físicas e jurídicas.
7. Nesse cenário, em que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado na petição inicial, nos termos em que autoriza o art. 134 do CPC, somente após a defesa das empresas e dos sócios, e, se comprovados violação aos requisitos da lei, poderão ser esses responsabilizados pela obrigação contraída por G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A.
8. A responsabilidade do grupo econômico é subsidiária e não solidária, sendo necessário, assim, buscar o patrimônio das devedoras principais para só depois, caso frustradas as diligências, atingir o patrimônio das demais empresas integrantes do grupo, conforme regula o art. 28 do CDC, para que essas sejam obrigadas a ressarcir os prejuízos de forma subsidiária, solidária ou mediante comprovação de culpa.
9. Ainda que se possa reconhecer a presença do risco ao resultado útil do processo, não se evidencia a probabilidade do direito no que diz respeito ao alargamento da esfera de responsabilidade passiva dos demais integrantes do polo passivo da demanda.
10. O pedido de penhora BACENJUD é medida inócua, pois a própria agravante noticia que as diligências têm se mostrado infrutíferas, pois nenhum valor está sendo encontrado nas contas das empresas com as quais firmou o contrato.
11. No que tange à penhora dos veículos via RENAJUD, tenho que a determinação de bloqueio de transferência a terceiros, nos termos da decisão ora agravada, já atinge de modo eficaz o patrimônio ora indicado.
12. Em relação ao pedido de penhora de criptoativos, melhor sorte não socorre a agravante, pois atingirá bens de terceiro cuja responsabilidade ainda precisa ser apurada e, ademais, “são bens que não têm lastro e não estão garantidos ou regulamentados pelo Banco Central ou pela CVM, podendo ser negociados não apenas por corretoras, mas por qualquer outro meio digital (softwares, hardwares, paper wallets), o que dificulta não apenas a efetivação de penhora desses ativos, como o gerenciamento nos autos. (Acórdão 1613658, 07040898720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.